Tribunal: TJBA
Processo: 8073892-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073892-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOEL VALDO MAIA SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato de empréstimo, na qual o autor pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança de juros abusivos por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de permitir o pagamento do valor incontroverso, com depósito judicial da diferença e afastamento dos efeitos da mora, diante da alegada abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia pela discrepância significativa entre a taxa de juros pactuada (22% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (cerca de 6,09% ao mês), indicando possível abusividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, utilizando a taxa média de mercado como parâmetro.

5. A concessão de tutela de urgência exige apenas juízo de plausibilidade, sendo incompatível com a exigência de dilação probatória aprofundada nesta fase processual.

6. O perigo de dano está configurado pela possibilidade de comprometimento da subsistência do consumidor e pela iminência de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, configurando dano de difícil reparação.

7. A medida que autoriza o pagamento do valor incontroverso e o depósito judicial da diferença preserva o equilíbrio contratual e a reversibilidade da tutela, além de evitar prejuízo desproporcional ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A discrepância relevante entre a taxa de juros contratada e a média de mercado autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito em ação revisional.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar o pagamento do valor incontroverso e o depósito judicial da diferença quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.

3. A vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes é medida adequada para resguardar o resultado útil do processo em demandas revisionais de contrato bancário.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº 8073892-14.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
NOEL VALDO MAIA SOUZA
e como Agravado
CREFISA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)